Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, apesar de o autor/apelante afirmar que “apenas tinha cogitado” vender a oficina, por intermédio do 1o requerido, e que não lhe outorgou procuração para a venda (o que, a seu ver, configuraria venda a non domino), verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de consentimento ou qualquer outro fato capaz de tornar nulo ou anulável o suposto negócio, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC).
2. O autor não logrou demonstrar a existência de elementos mínimos constitutivos do negócio celebrado com o 1o réu. Ressalte-se que o depoente Anderson dos Santos Oliveira, proprietário do imóvel, afirmou que não autorizava venda de ponto comercial no local, como alegou o autor. Assim, remanesceria como objeto de negócio apenas o maquinário existente, que o autor não logrou especificar qual seja. Ademais, sequer foi mencionado pelo autor o preço ajustado entre as partes ou mera estimativa do preço, nem mesmo mencionou ter havido tratativa de ajuste verbal ou escrito sobre os bens
3. Ante a ausência de ato ilícito, conforme fatos narrados nos autos, não se há de falar em indenização, por dano moral,
4. Apelação conhecida e não provida.